Tribunal: TJMT
Processo: 1025240-93.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1025240-93.2020.8.11.0000

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[LIMINAR]

RELATORA: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

REDATOR DESIGNADO:
EXMO SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DENIZ ESPEDITO SERAFINI - CPF: 022.001.390-04 (ADVOGADO), LUIZ ARTUR MATTIONI - CPF: 308.323.060-53 (EMBARGANTE), BENITO VIECILI MATTIONI - CPF: 015.744.441-40 (EMBARGANTE), IONE PORTIOLLI DE OLIVEIRA - CPF: 006.622.708-94 (EMBARGADO), DELPHINA PORTIOLLI DE OLIVEIRA - CPF: 147.160.718-63 (EMBARGADO), JULIO CESAR SCARELLI - CPF: 005.235.168-86 (EMBARGADO), JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 285.331.785-49 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO SOARES MACHADO DA COSTA - CPF: 712.876.471-20 (ADVOGADO), CARLOS GOMES DA SILVA - CPF: 870.092.938-72 (ADVOGADO), IONE PORTIOLLI DE OLIVEIRA - CPF: 006.622.708-94 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JULIO CESAR SCARELLI - CPF: 005.235.168-86 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA (EMBARGADO), ESPÓLIO DE DELPHINA PORTIOLI DE OLIVEIRA (EMBARGADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), MARTA HELENA VIECILI - CPF: 374.494.600-25 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO COTTA DE MELLO NUNES DA SILVA - CPF: 901.601.260-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, EMBARGOS ACOLHIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO), TENDO SIDO ACOMPANHADO PELO 2º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO). VENCIDA A RELATORA QUE REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, INCISO I DEMONSTRADOS – CONTRADIÇÃO ENTRE O DOCUMENTO PROBATORIO E O VOTO PROFERIDO – REJULGAMENTO DO FEITO – CORREÇÃO DE INJUSTIÇA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. Decisão não unânime, vencida a Relatora, nos termos do voto do primeiro vogal.

1. Cabem embargos de declaração quando no acordão proferido está contra o que registram os documentos apresentados como prova, tratando-se de ‘
error in judicando’
.

2. Não servem os embargos para correção de eventual injustiça já que em assim fazendo, no caso concreto, trata-se de novo julgamento meritório.

3. Estando configurando contradição, de rigor é conhecimento e provimento dos embargos interpostos para a correção do erro.

4. Excepcionalmente, no caso concreto, deve ser dado efeito infringente para redução da multa por descumprimento da decisão liminar no montante determinado pelo juiz, em parcela única e não por ano de inadimplemento contratual, à luz da clareza da determinação judicial e erroneamente interpretada nos embargos pretérito.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1025240-93.2020.8.11.0000

EMBARGANTES:
BENITO VIECILI MATTIONI e LUIZ ARTUR MATTIONI

EMBARGADO:
ESPÓLIO DE DELPHINA PORTIOLI DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

BENITO VIECILI MATTIONI e LUIZ ARTUR MATTIONI
opõe recurso de embargos de declaração (ID 132355164) objetivando sanar supostas omissões, contradições, obscuridades e erros materiais que estariam maculando o v. acórdão constante no ID nº 129632666, proferido no Juízo de Retratação em Agravo de Instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE DELPHINA PORTIOLI DE OLIVEIRA
que, por maioria, vencido o relator, e em Juízo de retratação positivo, proveram o recurso para manter a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença e determinou que a parte executada cumpra a obrigação de pagar em 112.665 sacas de soja aos exequentes, nos termos do voto da 2ª vogal.

Preliminarmente, alegam a nulidade do julgamento do Juízo de Retratação por violação às garantias do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e do Juiz natural, ao argumento de que a composição diversa do Colegiado, com a Desa. Nilza Possoas de Carvalho substituindo a Desa Clarice Claudino da Silva, devido ao breve afastamento desta, imprimiu insegurança jurídica ao julgamento, nos termos do artigo 256, § 1º, do RIT TJMT.

Alega que houve julgamento
extra petita
ao alterar o valor da multa invocando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Defende ainda a nulidade do acórdão por violação ao princípio da decisão não surpresa, argumentando que para majorar o valor da multa cominatória, debateu-se questões nunca antes enfrentadas pelos embargantes (possibilidade de o Tribunal de Justiça, em sede de Juízo de Retratação, majorar a
astreinte
para adequá-la aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade).

No mérito, sustenta que o acórdão realizou rejulgamento do recurso, alterando o resultado anterior, bem como que não demonstrou a identidade entre a questão de direito decidida pelo STJ no Tema Repetitivo 706/STJ e a questão objeto do Recurso Especial interposto pelos exequentes.

Alega que apesar de o Colegiado aplicar o Tema Repetitivo 706/STJ, deixou de analisar o argumento dos embargantes, aventado nas contrarrazões do Recurso Especial e na sustentação oral, no sentido de que o Juízo de Retratação Positivo não é admissível porque inexiste identidade entre a questão analisada pelo STJ e a submetida ao exame da Câmara quando do julgamento do Agravo de Instrumento.

Afirma que o Tema 706/STJ não se aplica ao caso dos autos, porque a questão submetida ao Colegiado não tem qualquer relação com a possibilidade de rediscussão do cabimento de
astreintes
após preclusão da decisão que as cominou.

Aduz que o acórdão reproduziu o enunciado do referido tema, mas não explicou sua relação com a causa em questão, bem como que não indicou o fundamento legal que autoriza a modificação do valor da multa cominatória cominada em primeiro grau em sede de Juízo de Retratação.

No mais, prequestiona os artigos aos artigos 5º, LIV, LV e LIII, 93, IX, ambos da CF/88; artigos 11, 14, 141, 489, inciso II, § 1º, incisos I, II, IV e V, 492, 537, § 1º, 85, §§ 1º, 2º, 927, § 1º, 1.030, inciso II e 1.022, incisos I, II e II, parágrafo único, II, todos do CPC/2015, 461, § 6º, do CPC/1973 e 23 da Lei nº 8.906/1994.

Ao final, pugna do recurso.

Sem contraminuta.

É o relatório.-

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, os embargantes alegam a nulidade do julgamento do Juízo de Retratação por violação às garantias do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e do Juiz natural, ao argumento de que a composição diversa do Colegiado, com a Desa. Nilza Possoas de Carvalho substituindo a Desa Clarice Claudino da Silva, devido ao breve afastamento desta, imprimiu insegurança jurídica ao julgamento, nos termos do artigo 256, § 1º, do RIT TJMT.

Contudo, além de tal dispositivo ser aplicável à hipótese de Embargos de Declaração, nada se referindo ao Juízo de Retratação, não se verifica no caso a apontada nulidade.

Sobre o tema, dispõe o referido dispositivo:

“
Art. 256 - O Relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente, proferindo voto, e, não havendo julgamento nessa sessão, será o recurso incluído em pauta automaticamente, independente de determinação do presidente do órgão julgador.

§ 1º - O julgamento,
sempre que possível
, competirá aos próprios prolatores da decisão recorrida, funcionando como Relator quem redigiu o acórdão embargado, mesmo que esteja afastado de suas funções normais ou cessada a sua convocação, salvo por motivo de saúde, férias ou licença por mais de 60 (sessenta) dias
.”

Observa-se do artigo que a presença dos mesmos membros prolatores da decisão embargada ocorrerá somente quando possível, não se verificando, assim, qualquer insegurança jurídica, se houver convocação de outro julgador quando aquele que participou do julgamento do recurso originário estiver afastado no dia da sessão.

É justamente o que ocorreu na hipótese dos autos, uma vez que os próprios embargantes informam que a Desa. Clarice Claudino da Silva, que compôs o colegiado quando do julgamento do Agravo de Instrumento, não participou da sessão para decidir o Juízo de Retratação do referido agravo por se encontrar afastada na data em que esta ocorreu.

Portanto, se a convocação do membro substituto ocorreu devido à impossibilidade de a Desembargadora participante do primeiro julgamento comparecer no segundo, não há falar-se em insegurança jurídica capaz de ensejar a nulidade do acórdão.

Desta feita,
rejeito
a preliminar suscitada.-

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

De início, cabe destacar que as preliminares de julgamento
extra petita
(em razão da alteração do valor da
astreinte
), bem como de nulidade do acórdão por violação ao princípio da decisão não surpresa (devido à majoração da multa cominatória em sede de Juízo de Retratação), confundem-se com o mérito e com ele serão analisadas.

É cediço que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição

a que se refere o artigo 1.022, I, do CPC/15, é a existente no interior do próprio acórdão, que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada.

A
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004. p. 1593).

Por sua vez,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Por fim,
erro material
é aquele evidente, que acarreta um desacordo entre a vontade do julgador e o que fora expresso na sentença.

No caso, apesar das longas razões recursais, os embargantes alegam, basicamente, que não podia ter sido alterado o valor da multa cominatória em sede Juízo de Retratação bem como que o Tema 706 do STJ não é aplicável ao caso.

Portanto, fica evidente que pretendem em verdade ver reapreciada a matéria, sem que existam, de fato, os vícios apontados.

Isto porque, o acórdão embargado foi bem claro quanto aos motivos para a aplicação do Tema 706 do STJ.

Vejamos:

“V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Colenda Câmara.

Como relatado anteriormente e numa análise em relação ao acórdão embargado, o recurso foi conhecido e desprovido para que, desprezando a pretensão da parte agravada, o recurso de agravo de instrumento, por maioria, vencida a eminente 2ª. Vogal Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO consignou a determinação para que os agravantes entregassem tão somente 7.511 (sete mil, quinhentos e onze sacas de soja, nos termos do Relator Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO e CLARICE CLAUDINO DA SILVA.

O que, a rigor dos argumentos trazidos em sede do RECURSO ESPECIAL apresentado pela parte agravada, foi o não acolhimento da questão pertinente a arbitramento de honorários advocatícios por equidade, na dicção do § 8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, aduzindo que, neste seara, o valor arbitrado em 10% (dez por cento) sobre a condenação é muito elevado, levando em consideração a natureza da demanda, cumprimento de sentença, título executivo de cunho judicial, estampando, na espécie, a aplicação do Tema 410 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Não reside, neste tópico, como exercer juízo de retratação positivo. A rigor do tema 410 do colendo STJ, fazendo alusão do Recurso Especial número 1.134.186-RS, na relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em beneficio do executado, com base no § 4º, do artigo 20, do Código de Processo Civil.

Como se vê nos autos, em sede de embargos de declaração (ID-88451965), foi requerido à aplicação da verba honorária no patamar de 10 a 20 por cento sobre o valor da execução, nos termos do que prescreve o artigo 85, §§ 1º e 2º do Código de Processo Civil vigente. Nota-se, em sequência, que estes embargos declaratórios bem como a decisão originária foram feitas na vigência do atual diploma processual civil.

Portanto, defasado e, de consequência, inaplicável a espécie a aplicação da equidade, como à época previa o § 4º, do artigo 20, do Código de Processo Civil/73 e, presentemente, o § 8º, do artigo 85 do atual Código de Ritos.

O vigente Código de Processo Civil e, agora amparado pelo Tema 1.076 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no que tange a aplicação do que prevê o § 8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil prevê que, somente nas causas de valor inestimável ou irrisório o proveito econômico é que deve ser aplicado o princípio da equidade. Divirjo mas rendo-me submisso as orientações do colendo STJ já que, se trata de repetitivo, nada mais há a discutir a respeito do tema.

E, neste viés, estampa o § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil que foi corretamente aplicado na espécie: ‘Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não podendo mensurá-lo sobre o valor atualizado da causa’.

Portanto, de inaplicabilidade total o tema 410 no caso em comento, este editado quando vigente o Código de Processo Civil revogado e, presentemente, a situação é outra.

Assim, em juízo de retratação, mantenho incólume a decisão proferida nestes autos em sede dos embargos de declaração que, submetidos à consideração da eminente Desembargadora Vice-Presidente deste Tribunal, determinou o novo julgamento da matéria em face do elencado na Súmula 410, conforme se vê na fundamentação esposada linhas acima.

Por outro aspecto, o v. acórdão traduziu, de forma clara, que – Se a sentença é clara ao anotar que houve conversão da multa em pecúnia para 7.511 sacas de soja, não pode o acórdão contemplar interpretação diversa de que se tratava de multa por ano convertendo, equivocadamente, como se fosse indenização pelo período de fruição do imóvel.

Neste contexto, ao argumento do paradigma Recurso Especial número 1.333.988-SP – Tema 706, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que: ‘a decisão que comina astreinte não preclui, não fazendo coisa julgada’.

E, por tal razão, a eminente Vice-Presidente deste Tribunal, fazendo as considerações necessárias, com fundamento no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil devolveu estes autos para verificação de uma possível retratação positiva.

Mantenho o mesmo entendimento anterior, não é caso de juízo de retratação positivo. A questão decidida neste sodalício, quando do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento 1025240-93-2020.8.11.000, tratou de situação diversa.

Isto porque, cotejando o voto vencido, de lavra da eminente Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, a fundamentação pertinente, registrou que o magistrado de piso, na sentença, em parcela única de 7.511 sacas desoja. Neste contexto, admitindo a eminente colega a possível injustiça, trilhou pelo caminho de que, no caso, se houve o arrendamento da totalidade da área (1.000 hectares), por dez sacas por hectare (ID-70178996), assim, levando em consideração 15 anos, equivale a 150 (cento e cinquenta mil) sacas de soja, ou seja, muito mais do que o valor da multa, que ficou limitada a 112.655 (cento e doze mil, seiscentos e sessenta e cinco) sacas de soja, inclusive tal período de arrendamento resta incontroverso, já que não foi objeto de questionamento pelos embargantes.

Por outro lado, o voto da eminente Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA, seguido pelo voto do Relator, abordou aspecto diverso e, nesta situação, assim restou posicionamento.

‘No tocante a multa diária pede vênia para divergir, porque se trata de uma multa diária fixada quando da análise do pedido de tutela antecipada, que inicialmente fora fixada em 7.511 sacas de soja, onde não fala ano.

Inclusive, não há transcrição feita pelo voto do Relator esse adendo para que seja feito por ano. E, para manter a lógica não deveria ser por ano porque a multa era diária de vinte salários mínimos e o juiz substituiu a multa por 7.511 sacas de soja. Não tem anuidade, é diária, multa pura e simples. E, como fazemos no final da tramitação do processo ao observamos que a multa fixada tornou-se excessiva, fixamos a multa para um determinado valor. Não vejo em dar interpretação extensiva de 7.511 sacas de soja por ano, uma vez que o juiz não fez essa anotação. Concluo para acompanhar, em parte o voto do Relator, mas reduzo a multa para 7.511 sacas de soja, sem essa anualidade’. (sic).

Desta forma, a conclusão em sede de embargos de declaração, reconhecendo o vício apontado, concluiu: ‘Forte nos argumentos acima, acolho os presentes embargos de declaração, DOU-LHES PROVIMENTO concedendo efeitos infringentes para julgar PROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de sentença proposto pelos EMBARGANTES e determino que em relação à multa sejam estes obrigados à entrega aos CREDORES (embargados) tão somente de 7.511 (sete mil, quinhentos e onze) sacas de soja. Por consequência, na forma dos §§ 1º e 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil, atento ainda a precedentes do STJ, a titulo de sucumbência, CONDENO a EMBARGADA ao pagamento dos honorários advocatícios em favor dos advogados adversos, fixando esta em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, ou seja, 11.266 (onze mil, duzentos e sessenta e seis) sacas de soja ou seu equivalente em dinheiro, na época do seu efetivo pagamento. É como voto. (sic) (ID-100509972).

Portanto, não é caso de aplicação do TEMA 410, este proferido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça quando da vigência do CPC/73 e que está superado pelo que prescreve o § 2º, do artigo 85, do vigente diploma legal e reformado pelo TEMA 1.076 daquele Tribunal da Cidadania. Por outro lado, não há como registrar a aplicação, no caso, do tema 706 do STJ, porque, como bem consta do acórdão, não se trata de multa diária por inadimplemento contratual. O que foi visto e analisado nos autos, vencida a eminente 2ª. Vogal, a 3ª. Vogal, seguindo pelo Relator, de forma clara anotou que se trata de multa por descumprimento de liminar. Isto é, primeiramente foi fixada em vinte (20) salários mínimos e, posteriormente, transformada em 7.511 sacas de soja, em parcela única.

E, em face destes aspectos, pedindo vênia ao entendimento da eminente Vice-Presidente deste Tribunal que, com fulcro no inciso II, do artigo 1.030, do Código de Processo Civil, registro no caso JUIZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO e, de consequência, mantenho inalterado o julgamento feito em sede dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES, como já retratada a parte conclusiva, na íntegra, linhas acima.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (1ª VOGAL - CONVOCADA)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL)

Senhor Presidente,

Peço vênia para discordar do voto de Vossa Excelência.

O primeiro ponto de divergência é com relação à seguinte parte:

“Neste contexto, admitindo a eminente colega a possível injustiça, trilhou pelo caminho de que, no caso, se houve o arrendamento da totalidade da área (1.000 hectares), por dez sacas por hectare (ID-70178996), assim, levando em consideração 15 anos, equivale a 150 (cento e cinquenta mil) sacas de soja, ou seja, muito mais do que o valor da multa, que ficou limitada a 112.655 (cento e doze mil, seiscentos e sessenta e cinco) sacas de soja.”

Primeiramente, divirjo mais precisamente, quanto ao termo “possível injustiça”, porque não se trata de uma possível, mas de “uma flagrante injustiça”.

E mais, partirei meu voto divergente examinando em primeiro lugar a aplicação doTema 706 do STJ para depois analisar o Tema 410 do STJ, relacionado aos honorários de sucumbência.

Portanto, também com relação a este ponto, também divirjo de Vossa Excelência, pois da análise do Tema 706 do STJ, verifica-se que este é claro ao prever que: “A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada.”

Portanto, há possibilidade de discussão da multa após a preclusão da decisão que a fixou, ou seja, adesproporção do valor ou o enriquecimento ilícito justificam a revisão dasastreintes a qualquer tempo.

No caso, trata-se de multa por descumprimento, inicialmente fixada em vinte salários mínimos ao dia.

Ocorre que, são quantos dias de descumprimento?

São 15 anos. Assim, considerando que um ano possui 365 dias em média, se multiplicarmospor 15 anos chegaremos a 5.475 dias. Seguindo esse raciocínio, ao aplicarmos vinte salários mínimos vigentes (R$ 1.212,00 x 20 = R$ 24.240,00) por 5.475 dias, chega-se a uma multa de R$ 132.714.000,00 (cento e trinta e dois milhões setecentos e quatorze mil reais).

O magistrado de 1º Grau, ao perceber que se tratava de quantia excessiva, reduziu o valor da multa de vinte salários mínimos ao dia para 7.511 sacas de soja. E são essas 7.511 sacas de sojas que estamos hoje a rejulgarpara verificar se é caso ou não de aplicação do Tema 706.

Os eminentes pares, dos quais divergi, entenderam no acórdão da qual fui voto vencido, que não poderiam alterar o valor fixado pelo juiz, ou seja, 7.511 sacas de soja, por tratar-se de parcela única.

Por esse motivo, reafirmo que não mencionei a existência de “possível injustiça”, uma vez que, data vênia ao entendimento divergente,sob a minha convicção, trata-se deuma flagrante injustiça de desproporcionalidade e enriquecimento ilícito da parte contrária.

No caso, os executados se utilizaram por quinze anos da posse da área litigiosa– e não há divergência com relação ao arrendamento do imóvel durante esse período – descumpriram a ordem judicial, e ao final pagarão apenas o equivalente a 7.511 sacas de soja em parcela única!!!.

E não é só, receberãohonorários advocatícios que se traduzem em valores muito superiores ao que a parte vencedora da demanda, que se transformou em flagrante perdedora, receberá com a execução.

Ressalto que, se isso não foruma flagrante injustiça, data máxima vênia, com imenso respeito, desconheço o que é.

Justamente por conta dessa situação o eminente Desembargador relator foi bem enfático quando colocou em seu voto: “Mais uma vez, a eminente Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, bateu firme para que fossem entregues 112.665 sacas de soja.”.

Neste particular, impende destacar a minha concordância com essa expressão, “bateu firme”, pois é cediço que em circunstâncias com esta, por mais que fique vencida, não fico convencida. Trata-se de situação que extrapola qualquer limite de razoabilidade mínima plausível para aplicação daquilo que se entende por Justiça, data máxima vênia.-

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (1ª VOGAL - CONVOCADA)

Senhor Presidente,

Retifico meu voto para acompanhar o voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addário.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

A questão que me chama a atenção é que o juiz converteu aquela multa em 7.511 sacas de soja em parcela única. Por que a parte a tempo, forma e modo não opôs embargos de declaração para esclarecer se era por ano ou dia?

V O T O (CONTINUAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL)

Conforme mencionado acima, divirjo quanto à possibilidade de se modificar a multa fixada em 7.511 sacas de sojas, da qual Vossas Excelências “bateram firmes” pela manutenção.

Ora, se não fosse possível alterar a astreintea qualquer tempo, teríamos que voltar ao que fixou o Juiz de primeiro grau, ou seja, vinte salários mínimos ao dia, o que, conforme acima explanado, levando-se em conta os 5.475 dias de descumprimento, no salário mínimo vigente,representaria hoje a soma de R$ 132.714.000,00 (cento e trinta e dois milhões setecentos e quatorze mil reai)simples assim.

Por esse motivo,eminente Desembargador Sebastião de Moraes, estamos a debater e a rejulgara incidência do Tema 706 do STJ, que permite a revisão multa a qualquer tempo.

Assim, se o juiz pode reduzir a astreinte de vinte salários mínimos ao dia para 7.511 sacas de soja, por que em 2º Grau não podemos adequá-la aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando os quinze anos de descumprimento?

Peço imensas vênias, pois se de fato fosse para analisar rigorosamente a ratiodecidendi do Tema 706 do STJ, estaríamos a aplicaras150.000 (cento e cinquenta mil) sacas de soja (considerando tratar-se de 15 anos e 10 sacas por hectare). Contudo, o objeto do pedido limitou-se a 112.665 (cento e doze mil seiscentas e sessenta e cinco) sacas de soja, quantia que já se encontra aquém do que realmente seria devido.

Por esse motivo, acolho esse pedido de rejulgamento da causa e, à vista do Tema 706 do STJ, que permite alterar a multa de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade, mantendo o meu voto para determinar a entrega, pelos executados, das112.665 (cento e doze mil seiscentas e sessenta e cinco) sacas de soja, que, aliás, é muito menos do que as150.000 mil sacas de soja devidas se de fato houvesse a exata e razoável aplicação da multa.

Por fim, com a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, resta prejudicada a análise da aplicação do Tema 1076 do STJ.

Desse modo, mais uma vez pedindo vênia, diante da aplicação aoTema 706 do STJ, em JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO, dou provimento ao recurso, para manter a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença e determinou que a parte executada cumpra a obrigação de pagar em 112.665 (cento e doze mil seiscentas e sessenta e cinco) sacas de soja aos exeqüentes.

É como voto.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATORA/PRESIDENTE)

Eminentes Pares,

Penso que caberia submetermos o julgamento a aplicação da técnica do art. 942 do CPC, que diz o seguinte:

Art. 942. Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL)

Senhor Presidente,

Data vênia, penso que não, porque se aquele julgamento não foi submetido, e conclusão foi por maioria de votos, este rejulgamento segue o mesmo rito que aquele.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATORA/PRESIDENTE)

De acordo com Vossa Excelência.” (ID 129632666)

Consoante se observa do julgado embargado, a multa cominatória foi alterada para 112.665 sacas de soja em razão da aplicação do Tema 706 do STJ, cuja tese firmada estabelece que “
A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada
.”

No acórdão embargado restou devidamente explicado que a manutenção das 7.511 sacas de soja fixadas pelo Juiz singular não apenas viola o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, como vai de encontro ao que prevê o Tema 706 do STJ, o qual permite a alteração da
astreintes
a qualquer tempo.

Assim, se o Juízo de Retratação serve justamente para adequação do que foi decidido com o entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, não há falar-se em impossibilidade de alteração da multa cominatória nesta fase processual.

No caso, fica evidente que pretende a parte embargante, em verdade, ver reapreciada a matéria, pois não se verifica a omissão, contradição e obscuridade apontadas.

Destarte, se não concordam com tal entendimento, devem utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

V O T O

EXMO SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL):

Fiz a leitura dos memoriais entregues pelo Advogado Fabiano Cotta De Mello Nunes Da Silva, razão pela qual, peço vista dos autos.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Eminentes Pares,

A primeira alegação de nulidade do julgamento é com relação à composição, que deveria ser pelo mesmo colegiado, ou seja, Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho e Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO FABIANO COTTA DE MELLO NUNES DA SILVA - OAB MT27342-O:

Vossa Excelências, Desembargador Sebastião de Moraes Filho e Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

O anterior, mas no juízo de retratação quem compareceu não foram aqueles membros que figuraram no julgamento do recurso.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO FABIANO COTTA DE MELLO NUNES DA SILVA - OAB MT27342-O:

A Desembargadora Clarice Claudino da Silva estava de licença.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Para compor o colegiado foi convocada a Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho. Essa é uma insurgência de nulidade que rejeitei.

Tem duas nulidades de preliminar?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO FABIANO COTTA DE MELLO NUNES DA SILVA - OAB MT27342-O:

Sim.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

No meu voto consta apenas uma, qual seria a segunda, Doutor?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO FABIANO COTTA DE MELLO NUNES DA SILVA - OAB MT27342-O:

São duas preliminares de nulidade do acórdão embargado.

V O T O

EXMO SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL):

O recurso apresenta quatro omissões, peço vista dos autos para analisar.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Quanto à vedação ao princípio da não surpresa, entendo que se confunde com o mérito.

V O T O

EXMO SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2º VOGAL - CONVOCADO):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 15 DE FEVEREIRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 08/03/23, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO).

SESSÃO DE 08 DE MARÇO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA – VENCEDOR)

EXMO SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL):

Colenda Câmara.

O voto da eminente Desembargadora foi substancioso, mas, em face de inúmeras dúvidas a respeito dos aspectos quando do julgamento do recurso que, a princípio, por unanimidade, considerou que a ‘astreinte’ era de apenas 7.511 sacas de soja pelo descumprimento da liminar e, mais tarde, em sede de embargos de declaração, por maioria, vencido o primeiro vogal, foi elevado ao estratosférico valor de 112.665 sacas de soja, para uma melhor análise, pedi vistas dos autos para melhor contemporizar com a questão tratada em sede dos presentes embargos de declaração e os vícios elencados no artigo 1.022, inciso I do CPC que foram alertados pelos embargantes LUIZ e BENITO.

Pois bem.

BENITO VIECELI MASTTIONI e LUIZ ARTHUR MATTIONI
ingressaram com EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID-1323555164), apontando supostas omissões, contradições, obscuridades e erros materiais no acórdão constante do ID-12963166, proferido em Juízo de Retratação em Agravo de Instrumento interposto pelo espolio de DELPHINA PORTIOLI DE OLIVEIRA e que, por maioria, vencido o relator, proveram o recurso para manter a decisão que rejeitou o cumprimento provisório de sentença e determinou que a executada cumprisse com a obrigação de pagar em 112.665 sacas de soja, ao ano, nos termos do voto da 2ª. Vogal.

O primeiro aspecto é que, comungando com o entendimento da eminente Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO o fato de, em sede dos embargos de declaração, residir à substituição da Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA pela Desembargadora NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, devido ao seu afastamento provisório, não viola o princípio do juiz natural. Tem espeque com o que está estabelecido pelo artigo 256, § 1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Este dispositivo inserto no RI deste Tribunal admite que, sempre que possível, deve preservar os mesmos julgadores o que faz entender que, em face do afastamento temporário, não existe empecilho jurídico de a mesma ser substituída naquele recurso, pela Desembargadora NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO. De outro norte, ao substituir na obrigação de pagar 112665 sacas de soja, a titulo de multa, não pode ser visto como extra pedido, já que a questão estava sendo debatido de alhures por esta colenda Câmara.

Como sedimentou o STJ: ‘Não se exige a participação, no julgamento dos embargos de declaração. dos mesmos integrantes da turma julgadora que prolatou o acórdão embargado’. (4ª. Turma, Resp 104306-ED, Relator Ministro ALDIR PASSARINHO, DJU 0;08.2004)’.

O mesmo sentido no que tange a violação do princípio da não surpresa já que a questão gravitava em registrar que se tratava de penalidade única ou penalidade por ano de produção e, neste viés, em sede de embargos de declaração, o relator restou vencido. A questão tratada está dentro dos limites recursais, dento do que estabelece o artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

Posto isto, estou de pleno acordo com o voto da eminente Relatora.

Entretanto, com relação ao mérito recursal, em que pesem os substanciosos argumentos expedidos pelo voto da eminente Desembargadora Relatora, com todas as vênias, entendo a existência do vício da contradição e, neste aspecto, contemporizado pelo artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil. A contradição está justamente na interpretação extensiva em que, embora não constando do despacho, sob a égide de fazer justiça, em verdade, data vênia, promoveu um novo julgamento, extrapolando os limites objetivos definidos pelo CPC em relação à extensão dos embargos de declaração.

Isto porque, verificando o voto de lavra da eminente Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, a fundamentação trazida, que o valor da multa devia ser de 7.511 sacas de soja por ano e, desta forma, totalizando o montante de 112.665 sacas de soja, aplicando por cada ano do inadimplemento contratual.

Mas, neste viés, desde já, registro o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça a respeito dos limites que embasamos embargos de declaração prescrita pelo Código de Processo Civil. Desta forma, conforme já esposado pelos Tribunais Estaduais e sedimentado pelo colendo STJ,
os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça da decisão, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte
.
(grifei).

Como consta da ementa:

‘De acordo com o Tema 206 do STJ, a desproporção do valor ou enriquecimento ilícito justificam a revisão das ‘astreintes’ a qualquer tempo. Assim, evidenciado, no caso, flagrante injustiça, desproporcionalidade e enriquecimento ilícito dos executados com relação à multa por descumprimento,os quais descumpriram a ordem judicial, se utilizaram por quinze anos a posse da área litigiosa, imperiosa a aplicação do Tema 106, para adequá-la, ao menos, até o limite de 112.665 sacas de soja, conforme estabelecido na decisão agravada,
(sic).

Aqui, data máxima vênia ao entendimento da eminente relatora, a considerar que o acórdão, atribuiu as astreintes em 7.511 sacas de soja, como o constante do despacho do MM. Juiz, não restam dúvidas que, em sede de embargos de declaração, fora dos limites estreitos do artigo 1.022, inciso I, sob a roupagem de sanar injustiça, em verdade, o que residiu foi novo julgamento, não comportado nesta espécie de julgamento.

O que deve ser visto, na espécie, aqui residindo contradição no voto da eminente colega, que a questão não diz respeito à multa anual e sim multa única já que o magistrado de piso substituiu a multa anterior, no patamar de 20 (vinte salários mínimos) por tão somente 7.511 sacas de soja. Isto porque, o mérito de aplicação desta multa foi em face de o embargante não ter cumprido com determinação judicial, no que tange a antecipação de tutela. Portanto, são situações que não convergem, situações completamente distintas e juridicamente inconciliáveis.

Neste viés, o voto da eminente Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA, que foi, naquela oportunidade seguido por mim, retificado o meu voto anterior, deixou muito claro que, a título da multa, tratada em sede de pedido de antecipação de tutela fora fixada em 7.511 (sete mil, quinhentos e onze sacas de soja), não se falando em ano.

Por outro lado, a eminente Desembargadora Relatora, em suas razões de decidir, anotou que não seria justo o valor aplicado a titulo de multa por descumprimento da decisão judicial e, ao seu talante, fundamentando na Súmula 706 do colendo STJ, ausência de preclusão, não fazendo coisa julgada, fez entendimento, ao contrário da fundamentação da decisão do magistrado, aplicar aquela multa, que era única, por cada ano.

Entretanto, esta questão pode e deve ser vista pelo magistrado de primeiro grau, como o fez, modificando a multa anterior, de vinte salários mínimos por dia, para 7.511 sacas de soja, parcela única., foi claro e objetivo.

Contudo, não pode fazer tal entendimento em sede recursal, data vênia, como fez a insigne Relatora, violando os limites do recurso, dentro do que estabelece o artigo 1013 do CPC e, neste viés, a questão é tão somente, analisar a decisão recorrida para registrar que o juiz concedeu 7.511 sacas de soja em dose única ou que o fez por ano, como entendeu a insigne Relatora, chegando ao estratosférico valor de 112.665 sacas de soja, por mero descumprimento de uma determinação judicial consolidada em antecipação de tutela.

Este é o X da questão.

E a situação, segundo vejo, está fácil de resolver já que, em verdade, ao proceder à majoração da multa ao patamar de 112.665, (cento e doze mil, seiscentos e sessenta e cinco sacas de soja), data máxima vênia, extrapolou os limites da lide, criando uma situação que, embora não residindo a violação do princípio da não surpresa instituído pelo artigo 10 do Código de Processo Civil, estabeleceu um novo julgamento a respeito do tema. Isto porque, a multa em questão foi registrada em sede de antecipação de tutela e não diz respeito ao mérito, isto é, o arrendamento daquela área, questão que deve ser visto sob outro prisma, isto é, indenização pelo período de fruição.

E o despacho foi claro: ‘
Desta forma, diminuo a multa contratual ao montante de 7.511 sacas de soja, sendo esse montante o arrendamento anual da área’. (sic
).

Portando, claro está que aquela multa, pelo descumprimento da decisão, pela fundamentação do despacho, foi reduzida a tão somente 7.511sacas de soja. Em nenhum momento se tratou a aplicação por ano.

Como sintetizou a Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA: ‘
Trata-se de ‘astreinte’ fixada em antecipação de tutela para compelir a parte ao cumprimento da decisão, não tem relação com o arrendamento, é outra questão’.

E bem fundamentado pelo voto da eminente Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA. ‘
Trata-se de ‘astreinte’ fixada na antecipação de tutela para compelir a parte ao cumprimento da decisão, não tem relação com o arrendamento, é outra questão’
. (sic)

Assim, por simples interpretação hermenêutica, não confundindo com o arrendamento, sendo a multa aplicada tão somente em face de descumprimento da tutela antecipada, atribuiu o magistrado, reduzindo o valor anteriormente determinado em sede de antecipação de tutela, reduzindo o valor de 20 (vinte) salários mínimos,/dia para tão somente 7.511 sacas de soja, em nenhum momento se falou que se tratava multa por ano de arrendamento. São situações distintas e inconciliáveis sobre todos os aspectos, data máxima vênia, que não podem ser confundidas porque são distintas. Não restam duvidas, data máxima vênia, ao entendimento da eminente Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, que aquele valor de 20 (vinte) salários mínimos/dia, por força do tema 706 do STJ, posteriormente, foi reduzido para única parcela de 7.511 sacas de soja que correspondia a um ano do arrendamento anual’.

Oportuno trazer a fundamentação da eminente Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA que, com poucas palavras me fez mudar de opinião.

‘No tocante à multa diária, peço vênia para divergir, porque se trata de multa diária fixada quando da análise do pedido de tutela antecipada, que inicialmente fora fixada em vinte salários mínimos, reduzida na sentença para “7.511 sacas de soja”, onde não fala por ano. Inclusive, não há na transcrição feita no voto do relator esse adendo para seja feita por ano.

E para manter a lógica não deveria ser ao ano, porque a multa era diária de vinte salários mínimos, e juiz substituiu a multa por 7.511 sacas de soja. Não tem anuidade, é diária, multa pura e simples. É como fazemos no final da tramitação do processo ao observamos que a multa fixada tornou-se excessiva, fixamos a multa em um determinado valor. Não vejo sentido em dar interpretação extensiva de 7.511 sacas de soja por ano, uma vez que o juiz não fez essa anotação. Concluo por acompanhar, em parte, o voto do relator, mas reduzo a multa para 7.511 sacas de soja, sem essa anualidade. Portanto, conheço do recurso e provejo em parte para retificação dessa interpretação extensiva da multa’
. (sic).

Data máxima vênia, a inclusão ano, no voto da eminente Desembargadora Marilsen é contraditório com os elementos constantes dos autos, precisamente o despacho do juiz que, devidamente fundamentado, substituiu a multa, pelo descumprimento da liminar, para uma parcela única de 7.511 anos de soja, fundamentando ainda que esta avaliação diga respeito a um ano do arrendamento.

Com todo respeito que devoto a eminente colega Marilsen, no caso em apreço, registrou um novo julgamento não em face de existirem os vícios elencados no artigo 1.022, inciso I do Código de Processo Civil mas com o nítido entendimento de correção de injustiça.

Conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

‘
a contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõe a estrutura da decisão judicial, e não na solução que almejava o jurisdicionado’. (Recurso Especial n. 1.250.367-RJ
).

Realmente, no caso, toda a estrutura da decisão judicial é que, no que tange ao descumprimento da decisão deferida em sede de antecipação de tutela, a multa foi reduzida em parcela única de 7.511 sacas de soja, e, data máxima vênia, do entendimento da eminente Desembargadora Marilsen Addário, em nenhum momento registrou que deveria ser por ano.

O inciso I, do artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que os embargos de declaração sirvam para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição e, data vênia, o voto da eminente colega, ao afirmar que a
‘astreinte’
era por ano, está em desaviso com os elementos que compõe a estrutura da decisão judicial, como bem afirmado pela Desembargadora Clarice e seguida por mim naquela oportunidade.

E, como se vê na própria ementa, vencido o relator, a eminente Relatora assim aduziu: ‘
Assim, evidenciado, no caso, flagrante injustiça, desproporcionalidade e enriquecimento ilícito dos executados
.

No caso de embargos de declaração presente que, data máxima vênia, neste expediente recursal pretende a eminente colega é prevalecer o seu voto vencido, sem os vícios elencados à espécie. E, neste aspecto, os embargos de declaração, segundo previsão legal, somente é permitido à alegação dos vícios –
error in procedendo
– específicos, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Por tais razões, data máxima vênia do entendimento da nobre relatora, não obstante eventual injustiça do pronunciamento judicial que não reflete no ordenamento jurídico que, aliás, não ocorreu na espécie vertente, esse erro de julgamento –
error in judicando
– que revela erros de leitura, raciocínio, interpretação, não está entre os vícios que admitem o uso dos embargos de declaração.

A contradição que legitima a interposição de embargos de declaração é a existência de proposições ou afirmações inconciliáveis, considerando, na espécie, interpretação equivocada em relação ao que de decidiu o magistrado já que, em nenhum momento atribuiu que a
‘astreinte’
por descumprimento da antecipação de tutela fosse anual, o que não ocorreu no acórdão embargado.

E sobre questão de hermenêutica, não se pode esquecer o brocardo ‘
ODIOSA RESTRINGENDA, FAVORABILIA AMPLIANDA’
, isto é, restrinja o odioso, amplie-se o favorável. Em outras palavras, refere-se a que, em princípio, as disposições que restringem direitos devem ser interpretadas de forma estrita, isto é, dentro do contexto da decisão que não guardam dúvidas de que a multa de 7.511 sacas de soja foi pelo descumprimento da liminar concedida em antecipação de tutela e, em nenhum momento, se falou que era anual e sim em dosagem única.

E, bem a propósito, manifestou o colendo STJ:

‘
Para remover a contradição, pode o acórdão dos embargos de declaração alterar a conclusão do julgado. (4ª. Turma, Recurso Especial n. 2.450-RJ, Relator Ministro BARROS MONTEIRO, às notas do Código de Processo Civil, Theotônio Negrão, 41ª. Edição, pagina 747)’.

Forte nestes argumentos, rejeitando as preliminares,
acolho os embargos declaratórios
e, neste viés, reconhecendo a contradição, afirmo e identifico que a
‘astreinte’
em face de descumprimento da decisão de antecipação de tutela está dosada unicamente em 7.511 sacas de soja já que, em nenhum momento menciona que deveria ser de forma anual.

É como voto.

V O T O

EXMO SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2º VOGAL - CONVOCADO):

Com a devida vênia à relatora e acompanho o voto do Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023